Tribunal: STF
Processo: ARE 1502436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI 8.009/90. RECURSO PROVIDO. 1. Embargos de Terceiros opostos por Joel Correia de Andrade à Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada pelo INSS em face de Carmem Salles de Oliveira Martins, baseada em processo de Tomada de Contas Especial devidamente instaurado, onde o Tribunal de Contas da União –TCU apurou débitos no valor correspondente a R$ 1.149.473,17 em 11/12/2014, em virtude da concessão indevida de benefícios previdenciários. A sentença julgou procedente o pedido formulado “relacionado à impenhorabilidade, determinando a desconstituição da penhora realizada.” 2. Conforme Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. Contudo, não se pode realizar uma aplicação irrefletida do verbete sumular, sendo imperativa a apreciação do caso concreto e sua real adequação aos preceitos vigentes no ordenamento jurídico. 3. No caso dos autos, o instrumento de procuração foi lavrado em 9/9/1992, sendo a penhora concretizada nos autos da execução originária em 28/03/2016. Contudo, não há qualquer elemento nos autos que permita inferir a efetiva quitação e transferência do bem, sendo insuficiente, para demonstração do direito pleiteado pelo autor, a mera exibição de contas de consumo e tributos. 4. Neste contexto, destaca-se que o proprietário de imóvel perante o registro público, embora não usufrua do bem, mantém sobre ele o poder de livre disposição, sendo plenamente viável sua alienação, para satisfação de crédito com o ente público federal. De fato, há previsão expressa contida no artigo 845 do Código de Processo Civil acerca da plena possibilidade de penhora de bem imóvel, ainda que estejam sob a posse de terceiros, não havendo qualquer fundamento para declaração de nulidade da penhora. 5. Com relação à questão da impenhorabilidade do bem imóvel, deve-se destacar entendimento doutrinário respeitável - conforme, por exemplo, o apresentado pelo Prof. Leonardo Greco em palestra realizada na EMARF - Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região, em 27.10.2017, o atual Código Civil de 2015, ao dispor sobre as impenhorabilidades, em seu Artigo 833, incisos I a XII, não incluiu, dentre essas hipóteses, os imóveis ou os chamados bens de família - que se entenderia, apenas, como sendo aqueles voluntariamente definidos e registrados como tal, na forma dos Artigos 1.711 a 1.722, CC/2002, o que não ocorre in casu -, ocorrendo, posto que a nova lei processual civil regula totalmente a matéria das impenhorabilidades, a revogação tácita da Lei nº 8.009/1990. 6. A própria noção de bem de família, anteriormente contida na Lei nº 8.009/1990, já vinha sendo relativizada, para permitir a penhora do imóvel - ainda que fosse a única residência dos executados -, no caso de execução de débitos diretamente decorrentes do próprio imóvel, como, por exemplo, as despesas de condomínio, ou débitos oriundos de financiamento habitacional destinado à aquisição do imóvel. 7. Apelação provida” (eDOC 16 – ID: c8ded3f9, p. 13-14)  



    Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos nos autos de processo de execução movida contra a proprietária registrária do imóvel objeto de constrição judicial.



    Os embargos foram inicialmente julgados procedentes, tendo a sentença sido reformada pelo Tribunal, para julgá-los improcedentes, com a validação da constrição sobre o imóvel.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, XXII e XXIII; 6º; e 170, II e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impenhorabilidade do imóvel de família.



    Alega-se que o imóvel constrito é de propriedade do recorrente, que o adquiriu onerosamente de boa-fé no ano de 1992. Requer-se, assim, que seja desconstituída a penhora realizada sobre o imóvel. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente, opoente de embargos de terceiro em sede de processo executivo, alegou a propriedade do imóvel sem juntar aos autos o respectivo registro de transferência. Anotou que o único documento juntado consiste em instrumento de procuração lavrado no ano de 1992 e de que tal não comprova a efetiva aquisição do bem. Com base nisso, afastou a alegação de impenhorabilidade de bem d e família. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Consoante se infere dos elementos coligidos nos autos, o INSS deflagrou feito executivo em face de Carmem Salles de Oliveira Martins, autuado sob o n.° 0089809-86.2015.4.02.5107, para pagamento da quantia de R$ 1.149.473,17 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezessete centavos). Em virtude de tal execução, foi determinada a penhora sobre o bem. 



    Entretanto, JOEL CORREIA ANDRADE alega que o imóvel constrito foi adquirido pelo embargante através de contrato particular, em período superior a 20 (vinte) anos ao ajuizamento da ação contra a Sra. CARMEM SALLES DE OLIVEIRA MARTINS, devendo-se preservar a boa-fé do terceiro, razão pela qual pleiteia o afastamento da restrição sobre o bem. 



    Para provar suas alegações anexa aos autos tão somente procuração outorgada pela proprietária-executada para sua alienação (fls. 21/22) e não formalmente uma escritura de compra e venda, inexistindo qualquer averbação junto à matrícula do imóvel. Em um primeiro momento, tal documento seria elemento apto a fundamentar os correntes embargos de terceiro, vez que, conforme Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. 



    Contudo, não se pode realizar uma aplicação irrefletida do verbete sumular, sendo imperativa a apreciação do caso concreto e sua real adequação aos preceitos vigentes no ordenamento jurídico. 



    No caso dos autos, o instrumento de procuração foi lavrado em 9/9/1992 (fls. 21/22), sendo a penhora concretizada nos autos da execução originária em 28/03/2016 (fls 27). Contudo, não há qualquer elemento nos autos que permita inferir a efetiva quitação e transferência do bem, sendo insuficiente, para demonstração do direito pleiteado pelo autor, a mera exibição de contas de consumo e tributos. Neste contexto, o compromisso de compra e venda não levado a registro, desacompanhado de outros elementos que demonstrem a posse, tais como, correspondências, tributos relativos ao imóvel, dentre outros, não é documento hábil a assegurar a procedência dos embargos de terceiros (...)



    Portanto, não comprovada a posse do bem, existindo, ainda, dúvidas acerca da validade do compromisso de compra e venda trazido anexado aos autos, não é possível resguardar a alegada posse sobre o bem, devendo ser mantida a penhora realizada. 



    No entanto, impende salientar que no caso vertente a penhora recaiu tão-somente sobre a propriedade mantida por CARMEM SALLES DE OLIVEIRA MARTINS, que, sendo proprietária perante o registro público de imóveis, permanece com livre poder de disposição sobre a coisa. Ademais, a penhora, por si só, não afeta a posse eventualmente exercida pelo embargante JOEL CORREIA DE ANDRADE” (eDOC 16 – ID: c8ded3f9, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de imóvel. Bem de família. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1490364 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.08.2024 – grifo nosso)  



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Bem de família. Impenhorabilidade. 4. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1047907 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.03.2018 – grifo nosso)   



    Ademais, como ressaltado pelo parecer da PGR, o acórdão recorrido tratou da possibilidade da penhora do bem imóvel em discussão em conformidade com a legislação infraconstitucional de regência, registrando ainda ausência de prova da posse e dúvidas quanto à validade do compromisso de compra e venda (eDoc 80).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: c8ded3f9, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente